Tribunal: STF
Processo: RE 1433091
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.